Tribunal: TJBA
Processo: 8109665-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109665-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAIANE BARBOSA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
CATHARINA NEIVA DE SOUZA LORDELO, THIAGO PIRES BARBOSA

APELADO: SETE INFO TREINAMENTO DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROPAGANDA ENGANOSA EM OFERTA DE CURSO GRATUITO. PUBLICIDADE ABUSIVA. PROMESSA DE BOLSA DE 100% CONDICIONADA A PAGAMENTOS NÃO INFORMADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NAIANE BARBOSA DE SOUZA e OUTROS contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos de Ação Indenizatória c/c Repetição de Indébito movida contra SETE INFO TREINAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA., julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando inicialmente a parte ré ao pagamento das custas e honorários, com posterior correção via embargos declaratórios para condenação da parte autora. A parte autora recorre alegando prática de propaganda enganosa por parte da empresa ré, que teria ofertado "bolsa de estudo de 100%" com isenção de mensalidades, mas exigiu pagamentos não informados previamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve publicidade enganosa e prática abusiva por parte da empresa fornecedora ao ofertar curso gratuito condicionado ao pagamento de valores não informados previamente; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços.

A publicidade veiculada pela empresa prometia bolsa de 100%, com isenção de matrícula e mensalidades, condicionada exclusivamente à aquisição de material didático (Ids n.96086381,96086383 e 96086370), frustrando, porém, essa oferta com imposição de pagamentos adicionais não previamente informados, em afronta aos arts. 30, 31 e 37 do CDC.

A conduta caracteriza publicidade enganosa e abusiva, induzindo o consumidor a erro e violando os princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança nas relações de consumo.

Demonstrada a frustração da legítima expectativa da parte autora, composta por família de baixa renda, e o impacto emocional decorrente da prática abusiva perpetrada em face de menor, configura-se o dano moral indenizável.

A jurisprudência pátria reconhece a ilicitude de práticas semelhantes e a responsabilidade do fornecedor em casos de oferta publicitária enganosa.

Quanto aos danos materiais, restou reconhecido pela apelante que a quantia paga pela parte autora (R$ 149,90) foi estornada pela empresa, inexistindo prejuízo patrimonial a ser reparado.

Diante da sucumbência mínima da parte autora e da reforma da sentença, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, com condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 30, 31, 35, 37, §§1º e 2º, e 14; CPC, arts. 85, §§2º e 11; CC, art. 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1016551-63.2022.8.26.0003, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 01.03.2023, 25ª Câmara de Direito Privado;
TJ-RS, Apelação Cível nº 5007484-26.2018.8.21.0022, Rel.ª Des.ª Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 22.04.2022, 11ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8109665-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NAIANE BARBOSA DE SOUZA e OUTROS e como apelada SETE INFO TREINAMENTO DE INFORMATICA LTDA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-238